Tribunal: STJ
Processo: 1051111-65.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826023 - SP (2025/0004855-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ADILSON FERNANDES
ADVOGADA
: KÁTIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -
SP324433
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, consignou que "as operadoras de plano
de saúde têm o
18/6/20
dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento
contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS".
2. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde
deveria custear o medicamento Trabectedina, prescrito com o objetivo de
proporcionar um prognóstico médico especializado, favorável à condição do
apelado.
3. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 840efae1-97b1-4f18-b149-404a0eb76580

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826023 - SP (2025/0004855-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ADILSON FERNANDES
ADVOGADA
: KÁTIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -
SP324433
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, consignou que "as operadoras de plano
de saúde têm o
18/6/20
dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento
contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS".
2. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde
deveria custear o medicamento Trabectedina, prescrito com o objetivo de
proporcionar um prognóstico médico especializado, favorável à condição do
apelado.
3. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que no presente caso não tem
aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria exclusivamente
de direito.
Aduz que não há que se falar em óbice da Súmula 83/STJ, pois o entendimento da
decisão agravada diverge das decisões recentes proferidas por este mesmo Tribunal Superior
envolvendo a matéria em questão. Para comprovar suas alegações, cita diversos precedentes
desta Corte Superior, nos quais ficou assentado que a licitude da recusa dos tratamentos
vindicados está amplamente embasada na legislação de regência, no contrato, bem como nas
normativas emanadas do órgão regulador.
Documento eletrônico VDA48012466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:56:42
Código de Controle do Documento: bf5fd71b-c04f-45bb-a235-eb2ec3ff0f60

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 368).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, cumpre esclarecer que a decisão agravada não adotou a Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça como razão de decidir, de modo que a discussão acerca da
aplicabilidade do referido óbice encontra-se dissociada do debatido nos autos.
Conforme constou na decisão agravada, no caso dos autos, o Tribunal de Justiça
confirmou que a operadora é obrigada a custear o medicamento em questão, em acórdão
devidamente motivado, concluindo que o tratamento em questão foi expressamente indicado
pelo médico assistente responsável, não tendo a operadora recorrente indicado tratamento
alternativo,
(e-STJ, fls. 320/324):
litteris

"Conforme evidenciado, no presente caso, foi devidamente fundamentada a
necessidade de administração do fármaco "Trabectedina", prescrito por com o
favorável à
objetivo de proporcionar um prognóstico médico especializado,
condição do apelado.
Mesmo que a condição médica do apelado não se enquadre exatamente nas
indicações descritas na bula do medicamento, essa circunstância não invalida
a prescrição nem classifica o tratamento como experimental. No máximo,
poderia
caracterizar-se
como

conforme
uso
"off
label",
entendimento consolidado pelo STJ, o qual não é suficiente para justificar a
recusa de cobertura pelo plano de saúde.
Nessa linha, esclarece o STJ que o caráter experimental referido no art. 10, I,
da Lei n. 9.656/1998, seria o pertinente ao tratamento clínico ou cirúrgico
incompatível com as normas de controle sanitário ou não reconhecido como
eficaz pela comunidade científica.
Além disso, ao analisar a admissibilidade da recusa no fornecimento de
medicamento com base no uso "off label", concluiu-se que "quem decide se a
situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento
conforme as indicações da bula/manual, bem como da ANVISA daquele
específico remédio é o profissional médico".
Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa
de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula
representa inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo odioso e
inaceitável ao paciente enfermo (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18, DJe 18).
/09
28/08/20 06
/20 Diante da relação contratual estabelecida e da cobertura para o tratamento
da doença que afeta o apelante, a prescrição "off label" é irrelevante, pois
cabe ao médico assistente, em conformidade com seu diagnóstico e
conhecimento técnico, determinar a terapia mais apropriada para as
necessidades do paciente, e não a qualquer órgão externo.
No mais, como bem pontuado pela r. sentença (fl. 266): “patente o confronto
entre a cláusula invocada pela requerida, aplicando-se ao caso as súmulas 95 e
102 do Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados ao tratamento quimioterápico.”

Documento eletrônico VDA48012466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:56:42
Código de Controle do Documento: bf5fd71b-c04f-45bb-a235-eb2ec3ff0f60

Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio do tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol da ANS.”

Logo, fica mantida a havendo obrigação contratual de cobertura de custeio,
condenação da apelada a prover o necessário para o tratamento do apelado,
nos termos da sentença prolatada." (e-STJ, fls. 301/303)

Com efeito, a decisão deve ser mantida, pois, nos termos da jurisprudência desta
Corte, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação ao qual há
apenas uma diretriz na resolução. No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que
houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, julgado em 24, consignou que "as operadoras de plano 18/6/20
de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para
tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS".
3. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde
deveria custear o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) para o tratamento
da beneficiária acometida de "carcinoma de células renais".
4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula 83/STJ 5. Agravo interno provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.580.178/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO.
COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
MEDICAMENTO.
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, em caso de tratamento oncológico, há apenas
uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é
irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de
procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o
dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o
câncer, independentemente do uso off label.
Precedentes.
2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, sendo
irrelevante a utilização off label, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48012466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:56:42
Código de Controle do Documento: bf5fd71b-c04f-45bb-a235-eb2ec3ff0f60

(AgInt no AREsp n. 2.544.252/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA.
ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA
OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem
cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a
serem prescritos para o tratamento da enfermidade.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento
com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda
que se trate de fármaco off label.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para
tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

Ressalte-se, por fim, que os precedentes mencionados pelo recorrente datam todos de
2020, ou seja, são muito anteriores aos adotados como razões de decidir neste julgado, de modo
que não se mostram aptos a comprovar o atual entendimento desta Corte Superior sobre o tema
em debate.
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso, neste ponto, encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48012466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:56:42
Código de Controle do Documento: bf5fd71b-c04f-45bb-a235-eb2ec3ff0f60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.023 / SP
Número Registro: 2025/0004855-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10511116520218260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ADILSON FERNANDES
ADVOGADA
: KÁTIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - SP324433
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ADILSON FERNANDES
ADVOGADA
: KÁTIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - SP324433
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48410782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:12
Código de Controle do Documento: 6c3b680e-80fe-4aa1-8ccb-5c8ec900f794

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:12
Código de Controle do Documento: 6c3b680e-80fe-4aa1-8ccb-5c8ec900f794